Tribunal: TJMT
Processo: 1008517-12.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008517-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA GLORIA DOS SANTOS E SOUZA - CPF: 063.657.011-87 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE CACILDA SÉRGIA DA COSTA E SILVA (APELANTE), SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - CPF: 285.505.521-00 (ADVOGADO), TEREZINHA GLORIA DOS SANTOS E SOUZA - CPF: 063.657.011-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE DE BEM PÚBLICO POR PARTICULAR – INVIABILIDADE – MERO DETENTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O particular não exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE CACILDA SÉRGIA DA COSTA E SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Usucapião n. 1008517-12.2016.8.11.0041, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Nas razões recursais o apelante defende, preliminarmente, a necessidade de julgamento simultâneo do presente recurso e da Ação Civil Pública de Código 22722.

No mérito, alega que possui a posse mansa e pacífica do imóvel urbano objeto do litígio desde 1985, de sorte que há 35 (trinta e cinco) anos vem zelando do bem sem a mínima presença do Município.

Aduz, ainda, que a injustiça com a desocupação se espraiaria também ao investimento que realizou no local ao longo do tempo, pois o desmanche do imóvel de alvenaria e calçadas que lá existem traria grave prejuízo, visto que a renda proveniente do imóvel compõe de forma predominante sua renda mensal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada. Subsidiariamente, pugna pela condenação do Município no valor de R$ 753.706,38 (setecentos e cinquenta e três mil setecentos e seis reais e trinta e oito centavos) a título de indenização/ressarcimento pela área em discussão e benfeitorias realizadas (id. 55849962).

Contrarrazões apresentadas (id. 55849968).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, opina pelo não acolhimento da preliminar aventada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 57467481).

Embargos de declaração opostos (id. 65866496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE CACILDA SÉRGIA DA COSTA E SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Usucapião n. 1008517-12.2016.8.11.0041, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Preliminarmente, consigno que a petição denominada embargos de declaração foi oposta posteriormente à interposição do presente recurso de apelação (id. 65866496), à juntada das contrarrazões recursais e ao respectivo parecer ministerial, mostrando-se manifestamente descabida e intempestiva.

Por esse motivo, deixo de conhecer do pedido (id. 65866496).

Ainda em sede de preliminar, a parte apelante suscitou a necessidade de anulação da sentença (id. 55849952). No entanto, o pleito não merece acolhimento.

Isso porque a ação civil pública mencionada e o presente recurso decorrente da ação de usucapião não possuem o mesmo pedido ou causa de pedir, sendo o primeiro referente a um pleito do Ministério Público Estadual e o segundo de um particular (ESPÓLIO DE CACILDA SÉRGIA DA COSTA E SILVA), razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Na origem, o apelante ajuizou ação de usucapião em desfavor do ente municipal, sob o argumento de que o imóvel ocupado não se trata de bem público (id. 55848506).

O Juízo
a quo
reconheceu que a área é pública e não comporta posse, mas apenas mera detenção, julgando improcedentes os pedidos iniciais (id. 55849951).

Nas razões recursais o apelante alega que possui a posse mansa e pacífica do imóvel urbano em questão desde o ano de 1985, de sorte que há 35 (trinta e cinco) anos vem zelando do bem sem a mínima presença do Município. Logo, pugna pela declaração de domínio do imóvel (id. 55849962).

A irresignação não prospera.

Como consignado na sentença, os documentos que instruem os autos, notadamente a cópia da matrícula do imóvel (55848530), demonstra que a área descrita na inicial (localizada no Bairro Quilombo, na cidade de Cuiabá/MT, com os seguintes limites e confrontações: frente medindo 26,09m para a Rua São Sebastião; lado direito medindo 51,98m para a Rua dos Bororos; e lado esquerdo medindo 43,97m para a Travessa dos Bororos) é bem público, pertencente ao Município de Cuiabá/MT.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DOMÍNIO PÚBLICO. CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO E RETOMADA ADMINISTRATIVAS. IMPRESCRITIBILIDADE DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.

1. Pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, em decorrência de vedação constitucional (art. 191, parágrafo único) e legal expressa (Código Civil, art. 102), o domínio público não se submete ao regime da prescrição. Os fundamentos para a imprescritibilidade são de várias ordens, seja a negativa, ao bem público, da qualidade jurídica - típica dos bens privados - de livre disponibilidade, seja a nota de que a ocupação ou o uso irregular se renovam de modo permanente, até a liberação total da coisa indevidamente apropriada. Quem constrói em terreno público, sem anuência prévia, expressa, inequívoca e legal do Estado, o faz sob risco de retomada e demolição administrativas a qualquer tempo, irrelevante a alegação de posse nova ou velha, pois a hipótese será de simples detenção precária e contra legem.

2. Ademais, a argumentação do Recurso Especial não atacou fundamento autônomo e suficientemente empregado pelo acórdão recorrido. Incide, nesse ponto, a Súmula 283/STF. Incide, ainda, a Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1671209/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 31/08/2020).

Ademais, posse é o direito reconhecido a quem se comporta como proprietário. Posse e propriedade, portanto, são institutos que caminham juntos, não havendo de se reconhecer a posse a quem, por proibição legal, não possa ser proprietário ou não possa gozar de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade.

A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF), não podendo, portanto, ser considerado possuidor, senão mero detentor.

No julgamento do Recurso Especial nº 945.055 - DF, que ilustra a jurisprudência da Corte Cidadã, o relator Min. HERMAN BENJAMIN esclareceu que:

“
O legislador brasileiro, ao adotar a Teoria Objetiva de Ihering, definiu a posse como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade:

Art. 1.196 do CC. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

O art. 1.219 do CC reconheceu o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, no caso do possuidor de boa-fé, além do direito de retenção:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

O correlato direito à indenização pelas construções é previsto no art. 1.255 do CC:

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo.

Ocorre que esses dispositivos são inaplicáveis aos imóveis públicos, que não admitem a posse privada, mas apenas a mera detenção.

O art. 1.196 do CC, acima transcrito, define o possuidor como aquele que tem, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Como é cediço, o particular jamais exerce poderes de propriedade, já que o imóvel público não pode ser usucapido (art. 183, § 3º, da CF).

O particular, portanto, nunca poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor.

Essa constatação, por si somente, afasta a possibilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255 do CC).

Os demais institutos civilistas que regem tais indenizações ratificam essa impossibilidade.

De fato, a indenização por benfeitorias prevista no art. 1.219 do CC implica direito à retenção do imóvel, até que o valor seja pago pelo proprietário.

Seria absurdo admitir que um particular retenha imóvel público, sob qualquer fundamento. Isso seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se coaduna com os Princípios da Indisponibilidade do Patrimônio Público e da Supremacia do Interesse Público.

Ademais, o art. 1.255 do CC, que prevê a indenização por construções, dispõe, em seu parágrafo único, que o possuidor poderá adquirir a propriedade do imóvel, se ''a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno''.

O dispositivo deixa absolutamente cristalina a inaplicabilidade do instituto às áreas públicas, já que o Direito Público não se coaduna com prerrogativas de aquisição por particulares, exceto quando preenchidos os requisitos legais (desafetação, licitação etc.)
”.

Eis a posição que adoto e entendo aplicável ao caso em exame, pois, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar-se em posse, mas em mera detenção, de natureza precária.

Por fim, consigna-se que a constatação de que o particular nunca poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor, por si só, afasta a possibilidade de indenização/ressarcimento por acessões e/ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé, consoante art. 1.219 e 1.255 do Código Civil.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021